Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-02.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010430-02.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA SANTOS - CPF: 419.611.788-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA.
DOCUMENTOS
UNILATERAIS
.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor
(NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).
A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
. No caso dos autos foram apresentadas evidências da existência da relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1)
reconhecimento da parte reclamante que aceitou a proposta de adesão oferecida pela empresa cedente do
credito
;2
)
faturas com registro consumo em locais na mesma cidade da parte reclamante (ID 242736876/PJe2, pág. 4) e 3) pagamento de inúmeras faturas.
É legítima a cobrança quando a cessão de crédito está devidamente comprovada e não há impugnação específica da parte devedora (TJ-MT - RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023). Assim pontuou o juízo de primeiro grau:
"A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos
autos faturas
com pagamentos, bem como demonstrou nos autos que o débito tem origem na inadimplência e termo da cessão."

2.
Ausência de notificação de cessão de crédito.
A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo
(STJ
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013 e TJMT
N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024).

3.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
No
presente

caso
é
devida
a
litigância
de
má-fé
, visto que a
parte

reclamante

distorceu
a
verdade
dos
acontecimentos
.

4.
Tópicos

prejudicados
.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10
%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010430-02.2023.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
VANESSA SANTOS

Recorrido
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VANESSA SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face do
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.
Noticiou
que: a)
foi

incluído

restritivo
de
crédito

em

seu

nome

indevidamente
; e b)
aceitou
a
proposta
de
cartão
de
crédito
, mas
este

nunca

foi

entregue
e,
muito

menos
,
utilizado
.
Requereu

declaração
de
inexistência
de
dívida
e
indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos
:

"I - RESUMO DOS FATOS
RELEVANTES Trata
-se
de AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que desconhece o débito de R$ 612,09 (Seiscentos e Doze Reais e Nove centavos) com inclusão indevida em 16/04/2019. Pede a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II –
MOTIVAÇÃO Quanto
às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil no art.488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do mérito que a extinção do processo sem análise dele. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Além disso, incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito
amolda-se
nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo. Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a parte Reclamante afirma não possuir. A Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora. Narra ser cessionária do Banco Santander. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos
autos faturas
com pagamentos, bem como demonstrou nos autos que o débito tem origem na inadimplência e termo da cessão. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem transação realizadas, bem como pagamentos, sugerindo evidência acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS E ALGUNS
PAGAMENTOS EFETUADOS
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme
faturas de
cartão de crédito com demonstrativo de compras e alguns pagamentos realizados, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a
pratica
de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.(N.U 1053903-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023) AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na petição inicial não demonstrados pelo acervo probatório - Apresentação de documentos, extratos e faturas do cartão de crédito que comprovam a disponibilidade do crédito e a sua utilização reiterada, gerando o saldo devedor em discussão - Ausência de quitação da dívida - Cobrança devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito do credor - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 0041299-19.2008.8.26.0602, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015) (
g.n
.) Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Com relação a alegação
da reclamante
em impugnação que ata de confecção do documento em 18/08/2021 é posterior a data da negativação do débito pela Requerida 16/04/2019, não prospera, eis que 16/04/2019 é a data do vencimento do débito, e negativação ocorreu após notificação em 30/09/2021
( id.
148068024) Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Portanto, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa
dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos
arts
. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/
FONAJE;

Deixo
de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Dr. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.
Jessiane
Marques Paracatu Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data registrada pelo sistema. WAGNER PLAZA MACHADO
JUNIOR Juiz
de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante

sustentando que:

a) desconhece o débito negativado em seu nome; b) o restritivo de crédito foi negativo em a prévia notificação; c) não há prova que o cartão de crédito foi recebido e utilizado pela parte reclamante; d) inexiste prova da cessão do
crédito;
e) o restritivo se efetivou sem a prévia notificação; f) o restritivo de crédito gerou dano moral; e g) foi equivocada a condenação por litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024